Tribunal: STF
Processo: ADI 1054
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-15
Data de publicação: 1994-06-15

Ementa:
EMENTA:  -  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA
LIMINAR.  CONSTITUIÇÃO  DO ESTADO  DE  GOIAS. TRIBUNAL  DE  CONTAS DO
ESTADO. COMPOSIÇÃO. PRECEDENTES DO S.T.F.
         A  Constituição do Estado de  Goias adotou (artigo 28 par.
2.), ao estabelecer a composição da corte de contas do Estado,
critério destoante do parametro federal (artigo 73-par. 2. da CF).
Periculum in mora presente na possibilidade dos dispositivos atacados
determinarem uma composição ilegitima do Tribunal de Contas do
Estado.
         Medida liminar deferida.